Tribunal: TJBA
Processo: 8006782-20.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006782-20.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA DEBORA PINTO DE ARAUJO PEIXOTO

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS FUNDEF DESTINADAS A PROFESSORES. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos por professores a título de diferenças do FUNDEF, oriundas de demanda judicial, determinando a aplicação do regime de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e a restituição da diferença entre o valor efetivamente devido e aquele que foi retido na fonte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar todos os argumentos relevantes suscitados pela parte; (ii) verificar se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão; (iii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao deliberar sobre a forma de incidência do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que autoriza Embargos de Declaração ocorre apenas quando o acórdão deixa de se manifestar sobre pedidos, argumentos relevantes ou matérias apreciáveis de ofício, o que não se verifica no caso, uma vez que o voto condutor analisou todos os fundamentos apresentados.

4. A contradição passível de correção em sede de Embargos de Declaração deve ser interna, ou seja, entre as premissas adotadas e a conclusão do acórdão, o que não se configura, pois a fundamentação está alinhada com o dispositivo ao reconhecer a natureza remuneratória das verbas e a consequente incidência do imposto de renda.

5. Não se verifica julgamento extra petita, pois, ao discutir-se a incidência do imposto de renda, a definição da forma de sua aplicação (RRA) constitui desdobramento lógico necessário, decorrente do reconhecimento da existência do fato gerador do imposto.

6. O recurso busca reexame do mérito e nova interpretação da matéria, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração, cujo escopo é restrito à correção de vícios formais da decisão.

7. A simples alegação de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inaplicável como fundamento autônomo para o acolhimento dos embargos.

8. Conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas nos embargos, mesmo quando rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de fundamentação alinhada ao dispositivo afasta a configuração de contradição interna no acórdão.

2. A deliberação sobre a forma de incidência do imposto de renda, no contexto da discussão sobre sua exigibilidade, não caracteriza julgamento extra petita.

3. O prequestionamento não se presta, por si só, a justificar o acolhimento de embargos de declaração desacompanhados de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 43; Lei nº 14.057/2020, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023; TJBA, AI nº 8033404-22.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 05.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8006782-20.2024.8.05.0004
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente, o
ANA DEBORA PINTO DE ARAUJO PEIXOTO
e
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA